Tribunal: TJES
Processo: 5004362-11.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004362-11.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BTG PACTUAL S.A.

APELADO: MARIA LUIZA VASCONCELOS DE CARVALHO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. REDUÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO ESPECIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PROPORCIOALIDADE E RAZOABILIDADE QUE NÃO FORAM DEVIDAMENTE OBSERVADAS. REDUÇÃO DO VALOR.

1. - A
relação estabelecida entre as partes é de consumo, valendo lembrar que nos
termos da súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições fi nanceiras”.

2. - No caso, o ilustre Julgador singular determinou a inversão ope judicis do ônus probatório. Em face de tal decisão, não há notícias de interposição de nenhum recurso pelo ora apelante, restando, portanto, aquele pronunciamento judicial estabilizado.

3. - A autora logrou comprovar sucessivas reduções dos limites do seu cartão de crédito sem que fosse observado pelo apelante o prazo previsto na legislação especial de regência da matéria.

4. - A Resolução BCB n. 96, de 19 de maio de 2021, estabelece no art. 10, caput que “A concessão de limites de crédito associado a conta de pagamento pós-paga deve ser compatível com o perfil de risco do titular da conta”, havendo previsão no § 1º, inc. I, no sentido de que “A alteração de limites de crédito, quando não realizada por iniciativa do titular da conta, deve, no caso de... redução, ser precedida de comunicação ao titular da conta com, no mínimo, trinta dias de antecedência”. No
caso, o referido prazo não foi observado, n
ão
ficando
comprovada a eventual deterioração do perfil de risco de crédito da apelada.

5. - O dano moral está configurado. A autora comprovou que vários pagamentos que el
a
pretendeu
realizar
não foram
efetivados
em razão da redução do limite do seu crédito
, o que por certo, configura não apenas mero dissabor, mas sim danos imateriais.

6. - O valor da indenização dos danos morais, contudo, fixado na respeitável sentença recorrida não guarda relação com os critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, devendo ser reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais).

7. -

Recurso
parcialmente provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5004362-11.2023.8.08.0048.

APELANTE: BANCO BTG PACTUAL S.A.

APELADA: MARIA LUIZA VASCONCELOS DE CARVALHO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Banco BTG Pactual S.A. interpôs apelação em face da respeitável sentença id 8463746, proferida nos autos da “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” proposta contra ele por Maria Luiza Vasconcelos CArvalho, que julgou procedente a pretensão para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Alegou o apelante, em síntese, que: 1) ocorreram motivos que levaram à redução do crédito da autora; 2) os documentos coligidos aos autos foram submetidos ao contraditório; 3) a autora foi regularmente notificada da redução do crédito dela; 4) os danos morais não estão comprovados; e 5) o valor da indenização dos danos imateriais é desproporcional.

Requereu o provimento do recurso “para reformar a r. sentença, a fim de que sejam julgados integralmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial”
ou, subsidiariamente, “
pede-se a fixação do valor respectivo em patamar razoável ao presente caso”.

O recurso deve ser parcialmente provido.

Salient
o
, de ínicio, que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, valendo lembrar que nos
termos da súmula 297 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No caso, o ilustre Julgador singular determinou a inversão ope judicis do ônus probatório, conforme se observa na decisão id 8463083. Em face de tal decisão, não há notícias de interposição de recurso pelo ora apelante, restando, portanto, aquele pronunciamento judicial estabilizado.

Nessa ordem de ideias, caberia ao recorrente produzir provas hábeis a infirmar as alegações apresentadas pela autora. Contudo, tenho que o cenário probatório que se extrai dos autos é favorável à apelada.

A autora logrou comprovar sucessivas reduções dos limites do seu cartão de crédito (id 8463071) sem que fosse observado pelo apelante o prazo previsto na legislação especial de regência da matéria.

A Resolução BCB n. 96, de 19 de maio de 2021, estabelece no art. 10, caput que “A concessão de limites de crédito associado a conta de pagamento pós-paga deve ser compatível com o perfil de risco do titular da conta”, havendo previsão no § 1º, inc. I, no sentido de que “
A alteração de limites de crédito, quando não realizada por iniciativa do titular da conta, deve, no caso de... redução, ser precedida de comunicação ao titular da conta com, no mínimo, trinta dias de antecedência
”.

Saliento não desconhecer a previsão contida no § 2º daquele mesmo dispositivo no sentido de que “§ 2º Os limites de crédito podem ser reduzidos sem observância do prazo da comunicação prévia que trata o inciso I do § 1º caso seja verificada deterioração do perfil de risco de crédito do titular da conta, conforme critérios definidos na política de gerenciamento do risco de crédito”.

No caso, contudo, como salientou o ilustre Julgador singular “o banco réu não colacionou documentos que minimamente permitam uma análise de todo o histórico do crédito da parte autora para que fosse possível chegar a uma conclusão de que somente no período mencionado houve a substancial alteração do limite do crédito”. Nessa ordem de ideias, não ficou comprovada nos autos a eventual deterioração do perfil de risco de crédito da apelada.

O dano moral está configurado. A autora comprovou que vários pagamentos que el
a
pretendeu
realizar
não foram
efetivados
em razão da redução do limite do seu crédito (id 8463072
), o que por certo, configura não apenas mero dissabor, mas sim danos imateriais.

O valor da indenização dos danos morais, contudo, fixado na respeitável sentença recorrida não guarda relação com os critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, devendo ser reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais). Isso se dá porque as consequências do ato ilícito perpetrado pela ré não foram sobremaneira gravosas e nem acarretaram constrangimentos graves à autora. A propósito da matéria, trago à lume o seguinte precedente deste colendo Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSUMIDOR CARTÃO DE CRÉDITO REDUÇÃO UNILATERAL DO LIMITE DE COMPRA VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO VIAGEM FRUSTRADA EM RAZÃO DO ILÍCITO DANO MORAL CONFIGURADO QUANTUM REDUZIDO RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A redução unilateral do limite de crédito disponível ao consumidor, sem a correspondente comunicação, caracteriza falha no dever de informação, prevista no disposto nos artigos 6º, III, e 31 do Código de Defesa do Consumidor. 2. O valor firmado a título de reparação pelo abalo extrapatrimonial deve atender as primordiais funções do instituto, a saber, compensação da parte lesada, punir o agente causador e, por último, prevenir a reiteração da prática delituosa. 3. Em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sopesando o dano sofrido pela parte apelada e, ainda, com o objetivo de evitar a fixação em quantia que acabe por ocasionar enriquecimento sem causa da parte ofendida, se mostra adequado o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido (apelação n. 0004308-43.2017.8.08.0048, Relator Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, data de julgamento: 24-07-2018, data da publicação no Diário: 03-08-2018).

P
osto isso,
dou parcial
provimento
a
o
recurso

para reduzir o valor da indenização pelos danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Com o relator